Tribunal: TJBA
Processo: 8001932-74.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001932-74.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA, ARMANDO MICELI FILHO APELADO: WERLES BOREL DA CONCEICAO CRUZ Advogado(s):THIARA OLIVEIRA SANTOS, RAYANE MARTINS FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de empréstimos e transferências via pix não reconhecidos pelo autor, determinou a restituição em dobro dos valores e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada, em sede recursal, de arquivo de áudio pré-existente à contestação; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade objetiva; (iii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. Inadmite-se a juntada de documento em grau recursal quando pré-existente à contestação e não demonstrado justo impedimento, nos termos do art. 435 do CPC, sob pena de violação à preclusão. 4. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 5. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ. 6. As transações impugnadas revelaram padrão atípico de movimentação, com contratação sucessiva de empréstimos e imediata transferência dos valores a terceiros, sem demonstração de mecanismos eficazes de bloqueio ou prevenção. 7. A restituição em dobro é cabível, independentemente de comprovação de má-fé, quando caracterizada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021. 8. O dano moral é in re ipsa, decorrente da privação indevida de valores e da insegurança gerada pela fraude, sendo adequado o montante fixado em R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar acolhida para inadmitir a prova extemporânea. Recurso não provido, mantida integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001932-74.2023.8.05.0256, em que figura como apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e apelado, WERLES BOREL DA CONCEICAO CRUZ. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.